Tribunal: TJMT
Processo: 1012516-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012516-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DEUSDETE SOARES GHISI
AGRAVADA: WILMA OLIVEIRA LUZIO
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEUSDETE SOARES GHISI, contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, de deferimento do pedido de penhora dos direitos sobre os imóvel com matrículas 10.980 e 10.981 do CRI de Poxoréu/MT.
O agravante relata que a exequente/agravada ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, cobrando o valor de R$ 935.679,36 e foi citado para pagar ou oferecer bens à penhora, restando consignado no despacho inicial que a penhora deveria recair sobre bens indicados pela exequente, salvo se os outros forem indicados pela executada e aceitos pelo juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos gravosa e não trará prejuízos ao exequente.
Comenta que após sua citação em 11/12/2019, ofereceu bens à penhora, especificamente um imóvel comercial em área nobre da Capital (Av. Do CPA), de fácil comercialização, instruindo o pedido com avaliação do bem (avaliado em R$ 7.000.000,00) e matrícula do imóvel.
Argumenta que a agravada foi intimada para manifestar sobre a oferta de bens e se manifestou apenas em 16/01/2020, fora do prazo concedido, e recusou a oferta do bem pelo simples fato da matricula do imóvel estar desatualizada, tendo indicado à penhora 01 área rural de 1.000,00 has e 69,00 a (um mil hectares e sessenta e nove ares), denominada Fazenda Rio do Peixe, localizada no Município e Comarca de Poxoréo, composta de duas matrículas: Matrícula no 1.948, fls. 228 – Livro no 2-G do Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréo/MT, sem ter sequer atribuído valor ao bem.
Cita a agravante que em seguida peticionou demonstrando que a recusa do bem ofertado teria sido sem qualquer justificativa plausível, e limitada ao argumento da certidão estar desatualizada, sendo que o bem indicado pela exequente não estava registrado em nome do agravante, já que a escritura pública de compra e venda não foi registrada até o momento, o que impediria a penhora, além de se tratar de imóvel de grande valor, que supera muitas vezes o valor da alegada dívida e de difícil comercialização.
Narra que a Magistrada determinou a apresentação da certidão atualizada do imóvel que foi prontamente atendido pela executada, comprovando que o imóvel oferecido estava registrado em seu nome, e não pesava sobre ele quaisquer ônus; a agravada foi intimada e novamente quedou-se inerte; expõe que, inobstante a preclusão já ocorrida, a exequente foi novamente intimada para dar prosseguimento ao feito, mas não se pronunciou, quando então foi determinada a intimação pessoal e apenas reiterou os termos da petição em que requereu a penhora da Fazenda Rio do Peixe.
Menciona que a Magistrada, ao analisar a questão em relação à Fazenda Rio do Peixe, entendeu que o pedido não seria de penhora dos imóveis e sim de seus direitos e que a rejeição dos bens nomeados à penhora pelo executado seria faculdade do credor e não poderia obrigá-lo a aceitar o bem; afirma que não houve o pedido de penhora dos direitos sobre a fazenda, tendo sido requerido expressamente a penhora do imóvel em si, e não dos seus direitos de modo que a decisão é extra / ultra petita, nos termos do artigo 492 do CPC, portanto, nula de plena direito.
Alega que a Magistrada não fundamentou a sua decisão, não apreciando especificamente as matérias invocadas, mesmo tendo sido provocada por via embargos declaratórios, tornando a decisão nula de pleno direito, nos termos do artigo 494, I e II do CPC, c.c. artigo 1.022, I, II, parágrafo único, II do CPC e artigo 489, § 1 do CPC; sustenta que desde o despacho inicial, a Magistrada determinou que a penhora deveria recair sobre os bens indicados pela devedora e somente poderia recair sobre o bem indicado pelo credor, se pudesse trazer prejuízo ao exequente, o que não ocorre no presente caso, não havendo qualquer argumento neste sentido.
Salienta que a Fazenda Rio do Peixe, indicada pela exequente, além de não estar registrado em nome da executada, está avaliada em aproximadamente R$ 30.000.000,00, ou seja, valor 30 vezes o valor da alegada dívida, além de se tratar de imóvel rural, cuja avaliação, vistorias e venda é mais dificultosa e existem passivos ambientais, que está sendo objeto de discussão nos embargos à execução em apenso a este feito.
Comenta que cumpriu o dispositivo do parágrafo único do artigo 805 do CPC, tendo indicado bem à penhora que é de valor muito superior ao débito executado, tratando-se de imóvel registrado em nome da executada, não havendo qualquer motivo plausível para a recusa do bem.
Requer a concessão da liminar recursal, para que seja suspensa a penhora sobre a Fazenda Rio do Peixe, enquanto se discute o mérito da decisão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão, ou, sua reforma, para que seja aceito o bem ofertado pelo executado/agravante, bem como indeferindo a penhora sobre o bem indicado pela exequente (direitos sobre a Fazenda Rio do Peixe), ficando desde já pré-questionado o dispositivo legal acima mencionado, para todos os fins de direito (id 94368479).
O CPC assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O executado (agravante) comenta que o bem indicado pela exequente não estava registrado em nome do recorrente, já que a escritura pública de compra e venda não foi registrada até o momento. Assim, o agravante indicou à penhora 50% do prédio comercial - imóvel situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, lote 02, quadra I, Setor A, “Parque Eldorado”, Cuiabá, matrícula n. 33.597, do 2o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, e apresentou avaliação em aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) (laudo de avaliação datado de 12.12.2019).
A exequente recusou o citado bem, porque a certidão do registro imobiliário estava desatualizada e indicou a Fazenda Rio do Peixe. A credora pode postular pela substituição do bem, por se tratar de faculdade da exequente; não é de caráter absoluto o princípio da menor onerosidade, pois a execução desenvolve-se no interesse do credor à satisfação da dívida.
O artigo 797 do CPC estabelece que “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”
Cito precedentes:
TJ/MT:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO – FACULDADE DO CREDOR – EXPRESSA DISCORDÂNCIA COM A SUBSTITUIÇÃO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A possibilidade de substituição do bem penhorado trata-se de faculdade do credor no que concerne a sua aceitação, o que, da leitura dos autos se percebe inexistir. (...) O princípio da menor onerosidade não tem caráter absoluto, haja vista que a execução desenvolve-se no interesse do credor à satisfação da dívida (artigo 797, CPC). O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou no sentido de que “a regra (...) segundo a qual a execução deverá ser feita do modo menos gravoso ao devedor, deve conciliar-se com o objetivo da execução, qual seja, a satisfação do credor” (AgRg no AREsp 3.590/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 03/05/2011)” (N.U 1014037-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020).
TJ/MG:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA PELO EXEQUENTE. ORDEM LEGAL. ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA ONLINE VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora recairá, prioritariamente, sobre dinheiro, possibilitando a alteração da ordem legal somente em casos excepcionais. Conforme dispõe art. 848, do Código de Processo Civil, o credor poderá recusar a penhora de bem ofertado pelo devedor e pleitear, em virtude disso, a substituição desta” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147519-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020).
O agravante alega ainda, que não houve o pedido de penhora dos direitos sobre a fazenda, tendo sido requerido expressamente a penhora do imóvel em si, e não dos seus direitos de modo que a decisão é extra / ultra petita.
Todavia, em 18.05.2021, a exequente se manifestou requerendo a juntada das matrículas dos imóveis, bem como, reiterar o pedido de penhora dos direitos sobre os bens imóveis, que são objetos da negociação existente entre as partes, já que não registrada a escritura de compra e venda.
Assim, a Magistrada proferiu a decisão agravada e consignou: “(...) verifico que o pedido do exequente não é de penhora sobre os imóveis, mas sim de seus direitos, que é plenamente possível por nossa jurisprudência (...) Assim, defiro o pedido de penhora sobre os direitos dos imóveis de matrícula n. 10.980 e 10.981 do CRI de Poxoréu/MT (...) Ademais, a rejeição dos bens nomeados à penhora pelo executado é faculdade do credor, de modo que não há como obriga-lo a aceitar o bem.”
Portanto, neste momento inicial, não está presente a alegada nulidade, visto que a decisão não se revela extra ou ultra petita.
O agravante alega, ainda, que desde o despacho inicial, a Magistrada determinou que a penhora deveria recair sobre os bens indicados pela devedora e somente poderia recair sobre o bem indicado pelo credor, se pudesse trazer prejuízo ao exequente.
Em verdade, no despacho inicial (04.11.2019), ao contrário do alegado nas razões recursais, a Magistrada determinou, em caso de não pagamento pelo agravante, que a “penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros bens forem indicados pela parte executada e aceitos pelo juiz, mediante a demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”
Além disso, o agravante argumenta que a Fazenda Rio do Peixe, indicada pela exequente, além de não estar registrado em nome da executada, está avaliada em aproximadamente R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) (30 vezes o valor da alegada dívida), além de se tratar de imóvel rural, cuja avaliação, vistorias e venda é mais dificultosa e existem passivos ambientais. Entretanto, tais questões serão analisadas em sede de embargos à execução, já opostos pelo agravante.
Quanto à alegada preclusão do direito da exequente em discordar do bem ofertado à penhora, não foi declarada pela Magistrada de piso e, embora questão de ordem pública, sua análise somente em grau recursal afronta o princípio do duplo grau de jurisdição e acarreta supressão de instância.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 20 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora